Tribunal: TJDFT
Processo: 0744434-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM APÓS REMIÇÃO PELO ENCCEJA. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu a homologação da remição da pena pela aprovação parcial no ENEM, alegando duplicidade de benefícios, uma vez que o agravante já havia sido beneficiado pela concessão da remição pela aprovação parcial no ENCCEJA (Ensino Médio).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: verificar se é possível conceder nova remição pela aprovação parcial no ENEM, quando o apenado já foi beneficiado com remição pela aprovação no ENCCEJA para o mesmo nível de escolaridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (LEP), art. 126, § 5o, permite a remição de pena por conclusão de nível educacional durante a execução penal, acrescendo um terço dos dias remidos.
4. A Resolução no 391/2021 do CNJ regulamenta a possibilidade de remição por exames de certificação como o ENEM e o ENCCEJA, considerando o cálculo de horas para cada nível educacional.
5. A jurisprudência do STJ entende que a concessão de remição por ambos os exames para o mesmo nível educacional configura bis in idem, pois ambos visam à certificação de conclusão do ensino médio, impedindo nova remição pelo mesmo fato gerador.
6. A decisão agravada corretamente considerou que, embora os exames sejam distintos, ambos avaliam o mesmo conteúdo, impedindo a concessão duplicada de benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de remição pela aprovação no ENEM após remição já concedida pela aprovação no ENCCEJA para o mesmo nível de escolaridade caracteriza bis in idem, sendo vedada pela legislação e pela jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 835.433/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 2/9/2024; STJ, AgRg no HC no 627.958/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 5/10/2021.